Tribunal: TJDFT
Processo: 0709249-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. CESSÃO DE CRÉDITO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR DO CAPITAL SOCIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. PERDA DO OBJETO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CRÉDITO QUE NÃO PERTENCE AOS DEVEDORES. PESSOA JURÍDICA NÃO INTEGRADA À RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE INVALIDADE OU INEFICÁCIA DO ATO DISPOSITIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO DE PASSAPORTES. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PREJUDICADO.

1. Considerando que a decisão que reconhece a fraude à execução somente beneficia o credor no processo em que arguida, bem como que a penhora em exame teve objeto diverso - quotas sociais, e não crédito da sociedade empresarial de que o devedor é sócio -, não se verifica a perda do objeto do presente recurso em razão do reconhecimento de fraude em processo diverso.

2. A penhora de quotas de sociedade empresária não confere a essa pessoa jurídica a condição de parte no cumprimento de sentença movido contra o sócio. Ainda, sem que seja promovida ação própria contra a sociedade, ou sem que ela seja integrada à relação processual mediante intervenção de terceiros, não se vislumbra que o juízo da execução possa aferir a validade ou a eficácia de atos dispositivos praticados por ela.

3. Portanto, a repercussão de cessão de crédito, pela sociedade cujas quotas foram penhoradas, sobre o valor do capital social, não se amolda às hipóteses legais que permitem o reconhecimento da ineficácia da alienação por caracterizar fraude à execução - art. 792, do CPC -, sendo esta movida em desfavor do sócio

4. A suspensão da CNH, a apreensão de passaporte e cancelamento dos cartões de crédito do devedor não leva ao adimplemento da obrigação, configurando medidas inadequadas e ineficazes para satisfação do crédito pretendido.

5. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Agravo interno prejudicado.